Tribunal: CARF
Processo: 12448.735586/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735586/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JUAREZ SOARES ORBAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe qual foi a data efetiva de
postagem ou protocolização do recurso voluntário, fazendo juntar aos autos documentos
comprobatórios legíveis, relativos a tal informação. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-49.993 – 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJ1
(fls. 568/575), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário de 2008.
Consoante o Auto de Infração (fls. 526/536), o lançamento tributário, no valor
original de R$ 696.611,41, decorre da apuração pela autoridade fiscal autuante de omissão de
rendimentos de pessoas físicas, decorrentes de prestação de serviço como profissional liberal.
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) de fls. 518/525, de
acordo com os sistemas internos da Receita Federal, o contribuinte recebeu rendimentos de
pessoas físicas, no ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 1.100.786,46, e consignou em
sua Declaração de Ajuste Anual o valor de R$ 223.250,00, como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas. Intimado a identificar as pessoas físicas pagadoras desses
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735586/2011-18
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

rendimentos, e os respectivos valores pagos mensalmente por cada uma, o contribuinte,
inicialmente, não localizou os recibos referentes aos honorários advocatícios, conforme
documento apresentado em 27/6/2011, não identificando quais as pessoas físicas que
efetivamente fizeram pagamentos em cada mês. Após o Termo de Intimação 03 o contribuinte
apresentou documento identificando pagamentos recebidos de setenta pessoas físicas, a título de
honorários advocatícios. Também foi realizado procedimento de “circularização”, onde pessoas
físicas que declararam, nas respectivas Declarações de Ajuste Anual do IPRF (DIRPF),
pagamentos ao fiscalizado foram intimadas a apresentar os correspondentes recibos de tais
gastos. Tudo com o fim de se apurar a correta base de cálculo.
Ainda conforme o TVF, os recibos apresentados pelas pessoas físicas que fizeram
pagamentos ao Sr. Juarez somaram um valor mensal maior do que o declarado pelo contribuinte,
indicando omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, chegando-se, dessa
forma, ao valor da diferença omitida.
Não tendo o contribuinte consignado em sua DIRPF relativa ao ano-calendário de
2008 os rendimentos tributáveis recebidos de diversas pessoas físicas a título de honorários
advocatícios, da mesma forma, não procedeu à apuração e recolhimento mensal dos respectivos
valores devidos a título de carnê-leão. Assim, foi procedido ao lançamento da multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão mensal, com base no artigo 106 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 199 (RIR/99) e nos artigos 43
e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Entendeu ainda, a autoridade fiscal lançadora, pela qualificação da multa de
ofício, sendo aplicada no percentual de 150%, com relação aos rendimentos omitidos e
elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais, com fundamento no art. 44, § 1°, da Lei n°
9.430, de 1996 (art. 957, inciso II, do RIR/99), com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007,
com a seguinte motivação:
Na Declaração de Ajuste do exercício 2009/ano-calendário 2008 o contribuinte declarou
como rendimento tributável recebido de pessoas físicas o valor de R$223.250,00. Esta
fiscalização apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas fisicas no
valor total de R$1.025.798,07, ou seja, o contribuinte deixou de levar à tributação
78,24% ([1-(223.500/1.025.798,07)x100]) do total de rendimentos recebidos de pessoas
físicas no ano-calendário de 2008.
O contribuinte omitiu o recebimento de honorários advocatícios de valor expressivo,
afastando a possibilidade de mero erro material, constituindo, a princípio, ação dolosa,
de modo a reduzir o montante do imposto devido nas Declarações de Ajuste Anual, no
ano-calendário fiscalizado.
(...)
A fiscalização apurou que o contribuinte elaborou sua Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário de 2008, omitindo rendimentos tributáveis e, consequentemente,
reduzindo artificialmente o montante de seu imposto devido. O fato do valor omitido
corresponder a 78,24% de seus rendimentos, afasta a possibilidade de eventual
desatenção.
Tais evidências levam à aplicação da multa de oficio qualificada, de 150%, com base no
art. 44, § 1°, da Lei no 9.430/96 (art. 957, inciso II, do RIR/99), com a redação dada
pela Lei n° 11.488/07
A exigência foi tempestivamente impugnada, documento de fls. 545/551, onde o
autuado apresenta irresignação apenas com relação ao lançamento da multa pela falta de
recolhimento mensal do IRPF (carnê-leão) e quanto à qualificação da multa de ofício, nada se
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

manifestando quanto ao valor principal de imposto cobrado. Em julgamento realizado em
10/10/2012, a impugnação foi considerada improcedente; o acórdão exarado apresenta a seguinte
ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA DE APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É possível a aplicação concomitante das duas penalidades tendo em vista que têm
supedâneo em infrações e em dispositivos legais distintos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
Restando configurada a intenção deliberada de omitir rendimentos e informações na
Declaração de Ajuste Anual, impõe-se a aplicação da multa de ofício qualificada de
150%, nos termos da legislação de regência.
O autuado interpôs recurso voluntário, onde informa preliminarmente que
procedeu ao parcelamento do valor do imposto apurado a título de omissão de receita, apresenta
irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso e volta a questionar o lançamento da
multa pela falta de recolhimento mensal do IRPF (carnê-leão) e os motivos de qualificação da
multa de ofício, nos seguintes termos:
DA MULTA QUALIFICADA
Como dito na impugnação, em nenhum momento do processo foi provada ou, sequer
aventado, o evidente intuito de fraude, como definido no artigo 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A jurisprudência mansa e pacífica de nossos tribunais já estabeleceu, de muito, que a
omissão de rendimentos e mesmo o não pagamento do tributo não constitui evidente
intuito de fraude.
O Recorrente, em nenhum momento, se negou a dar as informações solicitadas e as
respondeu com presteza, inviabilizando a imputação de ato doloso.
A decisão de primeira instância se manifestou sobre as súmulas vinculantes n° 14 e 25
do CARF, mas, estranhamente, deixou de falar sobre a súmula 24, que é a pá de cal
sobre o assunto, pois ela assim determina, verbis:
Súmula 24 - A simples apuração de omissão de receita ou de rendimento, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo."
Ora, não estando provado, no processo, o evidente intuito de fraude, incabível a
aplicação da multa qualificada no presente caso.
DA MULTA ISOLADA CUMULADA COM A MULTA DE OFICIO
Já com relação a aplicação da multa isolada cumulada com a multa de ofício, a decisão
de primeira instância andou longe dos fatos e da jurisprudência mansa e pacífica do
CARF, como se pode ver das seguinte e recentes decisões, que comprovam não existir
qualquer controvérsia como aventado na decisão recorrida:
"CARNE LEÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Descabe a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento mensal do imposto de
renda devido a título de carnê-leão concomitantemente com a multa de oficio decorrente
da apuração de omissão de rendimentos recebidos por pessoas físicas. Recurso
Voluntário Provido em Parte. (CARF - la Turma Especial/Acórdão 2801-002.936 em
18.03.2013)
"CARNE LEÃO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO
CONSECTÁRIA
DO
IMPOSTO
LANÇADO
NO
AJUSTE
ANUAL
EM
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

DECORRÊNCIA DA COLAÇÃO DO RENDIMENTO QUE NÃO FOI OBJETO DO
RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Mansamente assentada na jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que a multa isolada do carnê-leão não pode ser cobrada
concomitantemente com a multa de oficio que incidiu sobre o imposto lançado, em
decorrência de colação no ajuste anual do rendimento que deveria ter sido submetido ao
recolhimento mensal obrigatório, pois ambas têm a mesma base de cálculo, implicando
em uma dupla penalidade em decorrência da omissão de um mesmo rendimento,
conduta vedada em nosso ordenamento. Recurso Provido. (CARF - 2a Seção - 2a Turma
da la Câmara/Acórdão 2102-01.226 em 14.04.2011.). O grifo é nosso.
Portanto, também incabível a multa isolada, por se tratar de dupla penalidade sobre o
mesmo rendimento, como bem demonstrado no Acórdão acima transcrito.
Ao final, o recorrente requer que seja dado provimento ao seu recurso,
reconhecendo-se a improcedência do lançamento com relação à aplicação das multas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/06/2014, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 594.
Consta do despacho de fls. 607, que o recurso voluntário ora objeto de análise
teria sido interposto em 24/07/2014, portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias da
intimação do resultado do julgamento de piso, o que implicaria em sua intempestividade, uma
vez que o prazo teria se findado em 16/07/2014.
Aparentemente o recurso voluntário teria sido postado em uma das agências dos
Correios, conforme as fls. 602 e 603, entretanto, examinando tais folhas, não é possível precisar
a data em que foi postado. Assim, não há como se definir qual a data efetiva de postagem ou
protocolização do recurso voluntário, informação esta imprescindível para o efeito de se
determinar a tempestividade, ou não, do mesmo, questão preliminar e inarredável.
Nesses termos, voto pela conversão do presente julgamento em diligência para
que a unidade de origem informe qual foi a data efetiva de postagem ou protocolização do
recurso voluntário, fazendo juntar aos autos documentos comprobatórios legíveis, relativos a tal
informação, devendo, na sequência, ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital